Tribunal: CARF
Processo: 15165.000082/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.000082/2011-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.723 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
LEADER TECH INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2010
NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 103.
LIMITE. JUROS DE MORA. NÃO CÔMPUTO.
Quando da instituição de novo limite de alçada para interposição de recurso de
ofício, tal limite se aplica imediatamente, inclusive para os casos pendentes de
julgamento, conforme Súmula CARF 103. E, em atendimento à disposição
expressa do inciso I do artigo 34 do Decreto 70.235/1972, para apurar o novo
limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF 63/2017 -, devem ser
tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal original)
e a encargos de multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o
que inclui tanto os juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização
posterior).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento ao recurso, por unanimidade de votos, para reformar o
acórdão recorrido, no sentido de não conhecer do recurso de ofício apresentado, em face de o
montante do crédito tributário exonerado pela DRJ a título de tributos e encargos de multa situar-
se abaixo do limite de alçada vigente na data do julgamento em segunda instância.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.000082/2011-48
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.258, de 24/09/2020 (fls. 533 a 549)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária / 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso de Ofício apresentado pela DRJ-Florianópolis/SC.
Breve síntese do processo
Os Autos de Infração (fls. 03 a 127) foram lavrados para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 2.576.654,04 (fl. 02), referente a Imposto de Importação (II), Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), COFINS - importação e Contribuição para o PIS/Pasep
- importação, acrescidos de juros de mora (calculados até 30/12/2010), multa proporcional
(75%) e multa por classificação incorreta na NCM.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 128 a 138), a Fiscalização aponta que o
Contribuinte, por meio das Declarações de Importação (DI) listadas às fls. 06 a 09, submeteu a
despacho aduaneiro diversos modelos de processadores para utilização em microcomputadores,
utilizando a classificação fiscal no código NCM 8542.21.92 (ano de 2006), 8542.31.20 (ano de
2007) e 8542.31.90 (anos entre 2008 e 2010). No entanto a Fiscalização reclassificou as
mercadorias para os códigos da NCM 8473.3043 (quando a descrição da mercadoria na DI
indicar a presença de um cooler - dissipador) ou 8473.30.49 (quando a descrição da mercadoria
na DI for omissa em relação à presença de um cooler - dissipador).
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 226 a 260), anexando os documentos de folhas 261 a 407. Em síntese, alegou a defesa que:
a) os argumentos da Fiscalização foram tecidos sem respaldo de qualquer autoridade técnica; b)
o Contribuinte, com fundamento em cartas de esclarecimento fornecidas pelas subsidiárias
nacionais das renomadas fabricantes de processadores Intel e AMD, respondeu aos quesitos
considerando duas classes de processadores, os de Tipo 1 (fabricados pela INTEL) e os de Tipo
2 (fabricados pela AMD), ratificando que se tratam de circuitos integrados híbridos e
monolíticos, respectivamente; e c) estava lastreada nos documentos informativos emitidos pelos
fabricantes dos processadores (apresentados no curso da fiscalização, mas arbitrariamente
desconsiderados) e em laudo técnico emitido pelo Laboratório de Sistemas Integráveis
Tecnológico - LSI-TEC da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
A DRJ-Florianópolis/SC apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 07-38.300, de 10/05//2016 (fls. 470 a 480), julgou-a procedente, cancelando o
lançamento, exonerando o crédito tributário correspondente. Nessa decisão a Turma assentou
que se tratando de reclassificação fiscal que exija análise técnica da natureza, composição e
constituição da mercadoria, não basta apenas que a Fiscalização apresente o seu entendimento
sobre a descrição formulada pelo Contribuinte e a aplicação das regras de classificação fiscal,
incumbindo-lhe o ônus da prova que ateste, com elementos técnicos, que a classificação
atribuída pelo Fisco deva prevalecer sobre aquela empregada pelo Contribuinte.
Dessa decisão, a DRJ apresentou o Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), à fl. 471, conforme determinação do art. 1o da
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (vigente à época da prolação do acórdão).

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

Em 25/10/2017, às fls. 489 a 492, o Contribuinte apresentou petição informando
que o montante dos tributos e das multas exonerados, excluídos os juros moratórios, alcançava o
valor de R$ 2.082.135,58, inferior ao limite de alçada, demandando ao CARF o não
conhecimento do recurso de ofício. Em 20/12/2017, às fls. 496, o Contribuinte apesentou nova
petição, desta vez esclarecendo que aderiu ao PERT em 26/09/2017, tendo sido acolhido o
pedido de desistência no Despacho da 3a Seção CARF de 13/03/2018, fls. 504/505, que
encaminhou os autos à unidade de origem da RFB. Às fls. 508 a 516, apresenta-se nova petição
informando que houve manifesto equívoco no protocolo da petição de fls. 496, que se referia ao
PAF 15165.721331/2016-47, requerendo a reconsideração do Despacho de fls. 504/505, o que
foi deferido, conforme Despacho/CARF de 01/06/2019, à fl. 523, dando seguimento ao Recurso
de Ofício da DRJ.
O recurso foi submetido à apreciação do CARF e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-008.258, de 24/09/2020, proferido pela 1a Turma
Ordinária / 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que conheceu do Recurso de
Ofício e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, de modo a determinar o retorno dos autos à DRJ
para que, superado o fundamento da ausência de Laudo, esta se manifestasse acerca da
classificação fiscal adotada pelo Contribuinte.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 560 a 568),
suscitando divergência quanto ao “Cálculo para aferição do limite de alçada das DRJ para
Recurso de Ofício à segunda instância administrativa - CARF.” O Contribuinte sustenta que
o valor dos juros não deve compor o cálculo. Para tanto, indicou como paradigmas os Acórdãos
2202-005.703 e 301-34.316.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-se que, cotejando
os arestos confrontados, no Acórdão recorrido, efetivamente, para aferição de ultrapassagem do
limite de alçada, os juros moratórios integram o montante total do crédito tributário lançado e,
neste caso, não seria razoável deduzi-los do valor originário tão somente para o cálculo do limite
de alçada. De outro lado, os Acórdãos paradigmas não incluem os juros de mora, mesmo
aqueles lançados à data da autuação, no referido cálculo, imputando somente o tributo e as
multas.
Assim, sobreveio o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a
Seção/4a Câmara, de 16/04/2021, às fls. 603 a 607, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção/CARF, que deu seguimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional, após cientificada, apresentou suas contrarrazões às fls. 609
a 612, pugnando para que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo-se
o Acórdão recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 22/09/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, 3a Seção de julgamento/4a Câmara, de 16/04/2021, exarado pelo Presidente da
4a Câmara / 3a Seção/CARF de fls. 603 a 607, que aqui se endossa.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A controvérsia, no caso, resume-se aos elementos a serem tomados em conta para
o cálculo relativo à afeição do limite de alçada das DRJ para Recurso de Ofício à segunda
instância administrativa (CARF), mais especificamente no que se refere aos juros de mora.
O segundo paradigma colacionado (Acórdão 301-34.316) destaca o cerne da
controvérsia logo em sua ementa:
“NORMAS PROCESSUAIS. RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. Para apurar o limite de alçada definido
na Portaria MF n°.375/2001, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento deve levar
em conta, tão-somente, os valores exonerados relativos ao tributo (principal) e à
multa, não levando em consideração a correção monetária (se houver) e os juros.”
(grifo nosso)
Repare-se que o acórdão recorrido revelou entendimento diametralmente oposto,
ao se externar, no voto condutor unanimemente acolhido pela turma, que:
“A referência expressa à exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa
não implica exclusão do valor dos juros moratórios contabilizados sobre estas
rubricas. À data do lançamento, o crédito tributário tem seu valores atualizados ao
tempo presente, o que se dá, de acordo com a sistemática legal hoje vigente, pela
incidência de juros moratórios calculados pela taxa SELIC. Os juros moratórios,
portanto, integram o montante total do crédito tributário lançado e, neste caso, não seria
razoável deduzi-los do valor originário do processo administrativo fiscal tão somente
para o cálculo do limite de alçada.” (grifo nosso)
O debate jurídico sobe a inclusão de juros de mora no cálculo destinado à aferição
do limite para interposição de recurso de ofício se dá em dois patamares.
O primeiro: se os juros computados da data do lançamento até a data de aferição
do limite de alçada deveriam (ou não) integrar o cálculo, para efeito de limite para interposição
de recurso de ofício. Sem dúvidas, tal cômputo seria um fator de dificuldade na aferição, pois o
julgador deveria atualizar os valores de tributos e multa à data exata do julgamento. Esse debate,
no entanto, não se trava no presente processo.
O segundo: se os juros de mora já lançados, constantes originariamente do auto de
infração, deveriam integrar o cálculo, para efeito de limite para interposição de recurso de ofício.
É exatamente o que aqui se discute, pois, caso se considere apenas o valor lançado a título de
tributos e multas, o valor exonerado chegaria a R$ 2.082.135,58, abaixo do limite fixado pela
Portaria MF 63/2007 (R$ 2.500.000,00). No entanto, agregando-se o valor já constante a título
de juros à data do lançamento (e sem considerar juros posteriores ao lançamento), o valor
exonerado seria de R$ 2.576.654,04.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

A norma que rege a matéria é o art. 34, I, do Decreto 70.235/1972, que já teve
novas redações dadas, em ordem cronológica, pela Medida Provisória 367/1993, convertida na
Lei 8.748/1993, e pela Medida Provisória 1.602/1997, por seu turno convertida na Lei
9.532/1997.
A redação original, presente no Decreto 70.235/1972 estabelecia que:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor
originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário
mínimo vigente no País; (...)” (grifo nosso)
A redação seguinte, dada pela Medida Provisória 367/1993, convertida na Lei
8.748/1993, dispôs:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total
(lançamentos principal e decorrentes), atualizado monetariamente na data da decisão,
superior a 150.000 (cento e cinqüenta mil) Unidades Fiscais de Referência (Ufir).; (...)”
(grifo nosso)
Buscando a Exposição de Motivos da referida Medida Provisória 367/1993, nada
se encontra que justifique especificamente a mudança na redação, sendo evidente que a
preocupação maior era efetivamente com o valor, que passou de 20 salários mínimos para
150.000 UFIR.
Ainda antes do contencioso analisado no presente processo, a Medida Provisória
1.602/1997, convertida na Lei 9.532/1997, passou a alterar a redação do art. 34, I, para:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.; (...)” (grifo nosso)
Novamente, nenhum vestígio na Exposição de Motivos da Medida Provisória que
justificasse algo além da simples atribuição ao Ministro da Fazenda da fixação do limite
anteriormente presente na própria norma legal.
E o Ministro da Fazenda exerceu a atribuição, fixando os limites em R$
500.000,00 (Portarias 333/1997 e 375/2001), R$ 1.000.000,00 (Portaria 3/2008), e R$
2.500.000,00 (Portaria 63/2017), sempre destacando que o valor a ser computado deveria ser o
referente a “tributos e encargos de multa”.
Pelo que se percebe nitidamente, os juros de mora não aparecem em nenhuma das
redações da norma legal ou das portarias disciplinadoras dos limites, o que torna inequívoco que
não devem ser computados.
Quanto ao limite a ser tomado em conta no momento do julgamento, assenta ainda
a Súmula CARF103:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

No caso, embora o julgamento, pela DRJ, em 10/05/2016, tenha ocorrido na
vigência da Portaria MF 3/2008, tendo sido corretamente efetuada a interposição do recurso de
ofício, diante do limite então estabelecido (R$ 1.000.000,00), na data de apreciação em segunda
instância, no CARF (24/09/2020), o limite já era o fixado na Portaria MF 63/2017: R$
2.500.000,00, aplicável em função do entendimento consolidado na citada Súmula CARF 103.
Nestes autos vê-se que o auto de infração foi lavrado em 12/01/2011, e
cientificado ao contribuinte em 17/01/2011, sendo o valor lançado de R$ 2.576.654,04. De tal
valor, R$ 494.518,47 são referentes a juros de mora (calculados, como informado no
lançamento, até 30/12/2010), sendo os demais montantes referentes exclusivamente a tributos e
encargos de multa (no caso, multas por falta de recolhimento de tributos e por classificação
incorreta).
Em nossa visão, o estabelecimento do limite, no Decreto 70.235/1972 e nas
portarias que o disciplinam, excluindo a correção e a atualização (juros de mora) evita
justamente que se tenha que atualizar a cada julgamento o crédito tributário lançado, para
aferição do cômputo do limite, e que a autuação não seja mais ou menos propensa a recurso
conforme a data em que tenham sido atualizados os tributos (e eventualmente multas).
Entender alargadamente o comando do art. 34, I do Decreto 70.235/1972, que
expressamente menciona “tributos e encargos de multa”, de modo a abranger também juros de
mora (sejam eles os lançados, ou os posteriormente computados), a nosso ver, extrapola o
conteúdo normativo do comando disciplinador do processo administrativo fiscal.
Enfrentando expressamente esse tema, tive a oportunidade de externar
posicionamento no Acórdão 3401-004.010, de 28/09/2017, com acolhida unânime do colegiado:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE. PORTARIA MF. SÚMULA CARF 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. A Portaria MF no 63, de 09/02/2017
(vigente a partir da data de publicação no DOU 10/02/2017) estabeleceu o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício como R$ 2.500.000,00, referente a
exoneração de “pagamento de tributos e encargos de multa”. (grifo nosso)
É nessa mesma linha o precedente colacionado (Acórdão 301-34.316), igualmente
unânime.
Assim, em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do Decreto
70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF 63/2017 -,
devem ser tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal original) e a
encargos de multa (original), não cabendo o cômputo dos juros de mora (o que inclui tanto os
juros de mora lançados quanto os decorrentes de atualização posterior).
Cabe, por fim, adicionar a informação de que desde 01/02/2023, o limite passou a
ser de R$ 15.000.000,00, conforme a Portaria MF 2, de 17/01/2023, ainda mantendo a menção
expressa à exoneração de “tributo e encargos de multa”.
Portanto, vota-se pela reforma do Acórdão recorrido, no sentido de não conhecer
do Recurso de Ofício, em face de o montante de crédito tributário exonerado pela DRJ a título de
tributos e encargos de multa situar-se abaixo do limite de alçada vigente na data do julgamento
em segunda instância (R$ 2.500.000,00, fixado pela Portaria MF 63/2017).

Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.723 - CSRF/3a Turma
Processo no 15165.000082/2011-48

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o acórdão recorrido, no sentido de não
conhecer do recurso de ofício apresentado, em face de o montante de crédito tributário
exonerado pela DRJ a título de tributos e encargos de multa situar-se abaixo do limite de alçada
vigente na data do julgamento em segunda instância.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 622
DF CARF MF
Original